Tribunal: TJDFT
Processo: 0731363-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731363-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR EMBARGADO: OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que, após o julgamento dos embargos de declaração (ID 27133749), foi interposto o Recurso Especial de ID 27602477. Além disso, a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS realizou depósito judicial (ID 28222420) e a esposa de OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR informou o seu falecimento, requerendo o levantamento da quantia depositada (ID 28289062). Diante disso, nada a prover, pois, considerando o esgotamento da prestação jurisdicional nesta instância recursal, os pedidos de habilitação de herdeiro e de levantamento do depósito vinculado a 4a Vara Cível de Brasília (ID 28222422) devem ser requeridos no Juízo competente. Por estas razões, remeto os autos para a Presidência para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora